Tribunal: TCU
Processo: 036.965/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra deliberação que considerou ilegal ato de aposentadoria em decorrência da incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções entre 8/4/1998 e 4/9/2001.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Manoel Aparecido de Jesus contra o Acórdão 368/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal seu ato de aposentadoria e determinou ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região que suspendesse, " no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato impugnado, adequando a parcela referente à incorporação de quintos/décimos do interessado, conforme modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do RI/TCU, e 8o, caput, da Resolução TCU 206/2007 ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Manoel Aparecido de Jesus e negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região que os pagamentos efetuados ao recorrente a título de quintos/décimos, em decorrência da incorporação de funções exercidas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001, poderão ser preservados, sem a absorção por reajustes futuros, nos termos da modulação efetuada pelo STF em relação ao RE 638.115, caso seja verificada a existência de sentença judicial transitada em julgado que beneficie o interessado; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao TRT-15, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.